Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite que o prazo da usucapião se inicie da época da separação de fato e fim da união estável, porque havia discussão a respeito do direito à meação do imóvel, o que afasta o requisito de posse mansa e pacífica.
2. Na impugnação ao valor da causa, é ônus do impugnante a indicação do valor que entende devido com a demonstração dos critérios objetivos para a alteração do valor.
3. Recurso da ré conhecido e não provido.